Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-42.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019070-42.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), ADIMAS DE LANA - CPF: 566.073.262-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ADIMAS DE LANA - CPF: 566.073.262-34 (PACIENTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (IMPETRANTE), ADMILSON FRANCISCO DE MOURA - CPF: 615.788.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.400.931-90 (VÍTIMA), M. D. P. D. S. - CPF: 083.025.811-60 (VÍTIMA), P. R. D. S. S. - CPF: 074.074.061-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que, além de identificada gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, tem-se que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que seria ilógico conceder-lhe a liberdade neste momento processual, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ADMILSON FRANCISCO DE MOURA

PACIENTE

ADIMAS DE LANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT,
que manteve a prisão preventiva imposta em face do paciente
, pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I c/c art. 121, §7º, inc. III, CP e art. 121, §2º, inc. V c/c art. 14, II, CP, por duas vezes
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/05/2019 e teve seu recolhimento convertido em prisão preventiva durante a audiência de custódia, destacando, outrossim, que por ocasião do seu pronunciamento ao Júri Popular, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva sob a perspectiva da persistência dos motivos que ensejaram sua decretação ainda no início da persecução penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta-o sob duas vertentes, quais sejam,
carência de fundamentação
e
ausência do
periculum libertatis
, consignando, quanto ao primeiro, que
o d.

juízo da instância singela não cuidou em apontar de forma suficiente e idônea

as razões concretas pelas quais entendeu por indispensável a permanência do increpado sob o cárcere provisório
, na medida em que
lastreia o decreto segregatício na gravidade em abstrato
da conduta imputada ao acusado; e quanto ao segundo, alega
que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, demais disso,
os fatos que levaram à pronúncia dizem respeito a “
um caso isolado”
em sua vida
, não sendo aptos, portanto, a justificar-lhe a periculosidade e tampouco a necessidade da prisão cautelar,
sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja concedida a
“liberdade provisória sem fiança”
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28323989 ao ID 28327465.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
28610994
), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
29166980
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
32141962
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída no presente remédio heroico que o paciente
Adimas de Lana
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I c/c art. 121, §7º, inc. III, CP e art. 121, §2º, inc. V c/c art. 14, II, CP, por duas vezes,
pois teria, no dia 18/05/2019, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé – Cabeça de Boi”, situado na Rua 04, n.º 16, Quadra 120, Bairro São Simão, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, tentado ceifar a vida de sua ex-namorada
Cleide Pereira da Silva
e de seus filhos
P.R.S.S.
e
M.D.P.S
, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.

O feito tramitou regularmente, sendo o réu pronunciado na data de
25/11/2019
pelos delitos citados alhures, oportunidade em que o d. magistrado singular entendeu por imprescindível a manutenção da custódia cautelar, argumentando que, para além de o acusado ter permanecido preso durante toda a fase instrutória, os motivos que inicialmente ensejaram a decretação da medida extrema permaneceram inalterados, impondo-se que o paciente aguarde sua submissão ao julgamento perante o e. Tribunal do Júri recolhido ao cárcere.

Irresignado com o enclausuramento provisório do paciente, insurge-se o impetrante alegando ser inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para manter a prisão processual do pronunciado, porquanto para além de genérica, não demonstra com satisfação a subsistência do
periculum libertatis
, configurando, portanto, evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do beneficiado nesta ação constitucional.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que tais pretensões não fazem jus à acolhida.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I c/c art. 121, §7º, inc. III, CP e art. 121, §2º, inc. V c/c art. 14, II, CP, por duas vezes
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, e que levaram o d. magistrado da instância singela a receber a denúncia ofertada em face do acusado e, posteriormente, pronunciá-lo, atestando, assim, a presença de indícios bastantes de autoria e o efetivo cometimento dos crimes.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e diante da aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo agressivo
modus operandi
empregado na consecução das condutas criminosas.

Nessa esteira, o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneas as razões invocadas para justificar a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do réu, evidenciadas pelo modus operandi da tentativa de feminicídio, precedida de agressões e ameaças contra a vítima, em razão de ciúme excessivo que ele nutria por sua ex-companheira.
(...) 3.
Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto, nessas circunstâncias, a segregação cautelar é a única forma de se garantir a ordem pública, salvaguardar a integridade física da vítima, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.
4. Recurso não provido.”

(STJ - RHC: 101244 SP 2018/0191876-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019) (grifei)

Lado outro, como bem pontuou a indigitada autoridade coatora na sentença de pronúncia,
para além de, findada a instrução processual, terem permanecido inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da constrição cautelar, o paciente permaneceu segregado durante toda a fase instrutória
, de modo que, não me parece
razoável conceder-lhe a liberdade nesse momento processual, máxime porque atualmente o feito encontra-se aguardando o processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa para que, após devidamente julgado o
strictu sensu
, o processo-crime siga sua regular tramitação.

Sobre o assunto, colaciono o precedente da eg. Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. Na sentença de pronúncia, o Juízo singular entendeu que não houve alteração nos motivos que mantiveram o paciente preso durante toda a instrução processual, ou seja, manteve os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, quais sejam, a reiteração da prática delitiva e sua insubordinação às determinações judiciais, já que, mesmo intimado da decretação de medidas protetivas, o réu tornou a procurar a vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte, motivação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte
. 3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 494097 MG 2019/0046757-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019) (destaquei)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de manutenção da constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na ausência do
periculum libertatis
(art. 312 do CPP).

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,

já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e para a regularidade da instrução processual; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise, de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADIMAS DE LANA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020